Tribunal: TJBA
Processo: 0000048-08.2020.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000048-08.2020.8.05.0045 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DIEGO SAMPAIO MALTA Advogado(s): TARCISIO SOUZA SANTOS, LUIS HENRIQUE SILVA MALTA, CARLOS ALEXANDRE SILVA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO APARENTE E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO, COM ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA. ULTRAPASSAGEM EM DESACORDO COM OS DEVERES DE CAUTELA E INVASÃO DO ACOSTAMENTO DA PISTA CONTRÁRIA. PREVISIBILIDADE E EVITABILIDADE DO RESULTADO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. TESE DE ATO DE TERCEIRO IMPREVISÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU CULPABILIDADE. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA NA ESFERA PENAL. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. REDUÇÃO DA PENA E DA SUSPENSÃO DA CNH. INVIABILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR ADEQUADA E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 302 da Lei nº 9.503/1997 (homicídio culposo na direção de veículo automotor), à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 (um) ano. II. Questão em discussão 2. Nulidade da sentença por fundamentação aparente e inversão do ônus da prova. 3. Absolvição por insuficiência probatória ou ausência de culpa. 4. Reconhecimento de causa excludente de culpabilidade por ato de terceiro imprevisível. 5. Reconhecimento de culpa concorrente da vítima. 6. Redução da pena privativa de liberdade. 7. Redução da suspensão do direito de dirigir. III. Razões de decidir 8. A sentença apresenta fundamentação idônea, com exame detalhado da prova produzida, inexistindo nulidade por motivação aparente ou inversão do ônus probatório. 9. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, inclusive por laudo pericial e confissão do apelante. 10. Configurada a imprudência do agente, que realizou ultrapassagem sem as cautelas exigidas e invadiu o acostamento da pista contrária, ocasionando colisão fatal. 11. O resultado era objetivamente previsível e evitável, não havendo falar em caso fortuito ou força maior. 12. A alegação de ato de terceiro imprevisível não se sustenta, pois a dinâmica do trânsito em rodovias impõe ao condutor o dever de antecipar riscos inerentes à circulação de veículos de grande porte. 13. A eventual culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente, consoante entendimento consolidado. 14. A pena foi fixada no mínimo legal, inexistindo margem para redução. 15. A suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 (um) ano revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. IV. Dispositivo 16. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000048-08.2020.8.05.0045 da Comarca de CÂNDIDO SALES/BA, sendo Apelante DIEGO SAMPAIO MALTA, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso de Apelação e, REJEITAR A PRELIMINAR e, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Voto constante dos autos, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Salvador, .